Tribunal: TJES
Processo: 0001570-62.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001570-62.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: FLAUVIANE FARIAS DE ANDRADE PONTES

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÚLTIMA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por Flauviane Farias de Andrade Pontes, fixando o montante da indenização securitária em R$ 6.632,75, além do auxílio-funeral de R$ 3.316,00, ambos corrigidos monetariamente desde a contratação. A apelante sustenta que a correção monetária deve incidir a partir da última apólice vigente, e não desde a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar qual é o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária devida em contratos de seguro de vida em grupo com renovações sucessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, em contratos de seguro com renovações sucessivas, o capital segurado é renovado a cada novo ajuste, sendo que o termo inicial da correção monetária sobre a indenização deve ser a data da última renovação vigente no momento do sinistro.

A correção monetária sobre a indenização securitária, conforme a Súmula 632 do STJ, incide a partir da contratação, porém, nos casos de renovações sucessivas, aplica-se o entendimento de que a atualização monetária deve iniciar a partir da última renovação, conforme o contexto do sinistro.

A sentença recorrida fixou incorretamente a correção monetária a partir da contratação, sendo necessário o ajuste para que o termo inicial da correção seja a data da última renovação do contrato de seguro, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Nos contratos de seguro com renovações sucessivas, o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária é a data da última renovação vigente no momento do sinistro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001570-62.2018.8.08.0011

APELANTE
:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADO
:
FLAUVIANE FARIAS DE ANDRADE PONTES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos embargos à execução opostos em face de Flauviane Farias de Andrade Pontes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reputar devido o montante de R$ 6.632,75 (seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), corrigido desde a contratação, além do auxílio-funeral na importância de R$ 3.316,00 (três mil, trezentos e dezesseis reais).

Em suas razões de fls. 280/281-vº sustenta a apelante, em síntese, que o valor da condenação deve ser corrigido a partir da data da última apólice vigente e não da contratação como constou da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, discute-se o pagamento da indenização securitária em razão do acidente que vitimou o cônjuge da apelada.

E, sem delongas, adianto assistir razão à apelante, porquanto em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, em cada ajuste há uma novo capital segurado, de modo que o termo inicial da correção monetária dele é a data da renovação vigente ao tempo do sinistro.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA RENOVAÇÃO.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'" (AgInt no REsp 1.875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023).

3. "Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021).

4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido, para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual.

(AgInt no REsp n. 2.130.582/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

3. Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para estabelecer que a correção monetária incida a partir da última renovação da apólice.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)